Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016149-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
AGRAVADO: G. W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Posterior Outorga de Escritura Definitiva c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Específica c/c Indenizatória por Dano Material, que indeferiu o pedido de redesignação de audiência exclusivamente na forma presencial. (Id. 100986968)
A agravante aduz que após regular trâmite do processo, as partes foram intimadas para especificarem, sendo que a agravante a requereu juntada de prova documental e julgamento antecipado da lide, a agravada especificou provas mediante a petição acostada sob id 39560599 requerendo prova testemunhal e documental.
Alega que em despacho saneador houve fixação dos pontos controvertidos e designação de audiência de instrução e julgamento, a ser realizado por videoconferência, ocasião em quem a agravante pleiteou a realização da audiência de forma presencial, que foi indeferido pelo Juízo, sendo esta a razão da interposição do presente recurso.
Considerando que o processo contém vasta documentação, revestidos de complexidade e semelhanças, salvo melhor Juízo, a realização da audiência de instrução para produção de prova testemunhal deve ser realizada de forma presencial, para garantia da imparcialidade da prova e proteção dos princípios da verdade real dos fatos, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Informa ainda que se opõe a adoção do “Juízo 100% Digital”.
Pondera que foi designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 16/09/2021, de forma virtual, onde serão ouvidas testemunhas arroladas pela agravada, porém por se tratar de matéria de considerável complexidade, que contém riqueza de detalhes e vasta documentação, para que não fique prejudicada a realização da prova testemunhal e visando o alcance e eficácia no caso em tela, deve ser considerada a impossibilidade de se praticar audiência virtual de instrução, com 05 (cinco) testemunhas conforme rol apresentado pela Requerida/agravada.
Assevera que a agravada quando apresentou o rol de testemunhas sob id 63507286 nada menciona sobre a forma na qual as testemunhas serão ouvidas, sendo 04 (quatro) das 05 (cinco) testemunhas arroladas residentes na Capital, logo tendo total disponibilidade de oitiva das respectivas na modalidade presencial apenas permitindo a oitiva da testemunha que reside em Londrina/PR na modalidade por videoconferência, o que evitaria eventuais violações da incomunicabilidade das testemunhas, salvo melhor juízo.
Aduz que ante à discordância expressa da Agravante caberia ao Juízo Singular redesignar o ato inclusive pelo temor registrado pela Agravante em sua manifestação de id 63323350, pois poderia ocorrer inviabilidade concreta de aferir-se a completa imparcialidade das testemunhas a serem ouvidas. Além disso, deve-se levar em consideração a possibilidade de enfrentamento de problemas técnicos que inviabilize a realização na modalidade virtual.
Existe um risco real de que os depoimentos prestados pelas testemunhas da agravada possam ser "viciados ou devassados, não havendo qualquer garantia da incomunicabilidade das testemunhas"; assim, ofendendo princípios processuais basilares, quais sejam: ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da verdade real dos fatos e da imparcialidade da prova. Ademais, não será possível precisar "o que acontece por trás das câmeras", e que é possível que a conexão da internet seja cortada como forma de se orientar o depoente quanto às respostas, perdendo -se a naturalidade da resposta espontânea, por exemplo.
Alega cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de juntada dos documentos novos que guardam total correlação com o mérito da ação.
Discorre sobre a necessidade de suspender a decisão agravada, pois foi demonstrada verdadeira afronta aos direitos da agravante, e caso não suspenda a marcha processual, poderá gerar atos questionáveis, que causará prejuízo a uma das partes.
Ao final, requer a concessão liminar de antecipação da tutela recursal para a finalidade de conferir efeito suspensivo ativo à decisão proferida sob id 64012199, determinando a suspensão da audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 16.09.2021 às 15hs30min. E para que seja redesignada para a oitiva das testemunhas, na forma exclusivamente presencial. E, assim sendo, que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, seja deferido o efeito suspensivo a decisão agravada, bem como, ao tramite processual, evitando assim prejuízos inestimáveis a parte Agravante. No Mérito pugna pelo provimento do recurso. (Id. 100986965)
É o necessário.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Indefiro o pedido de redesignação de audiência, eis que não vejo justificativas para que o ato ocorra exclusivamente de forma presencial, sendo plenamente possível a sua realização de forma virtual e/ou hibrida sem que as partes sejam prejudicadas.
Registro que atualmente foi autorizado, através da PORTARIA-CONJUNTA N. 660 , DE 15 de julho de 2021, o restabelecimento das atividades presenciais possibilitando o retorno da presença física do público externo em geral, que efetivamente possua necessidade de atendimento presencial (inciso II do art. 5o da Resolução no 322 de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional da Justiça).
Assim, a audiência designada poderá ocorrer de forma mista àqueles que se enquadrem na situação prevista na Recomendação n. 101, De 12 de Julho de 2021 do CNJ.
“Art. 1o Para os fins desta Recomendação, consideram-se:
I – excluído digital: parte que não detém acesso à internet e a outros meios de comunicação digitais e/ou que não tenha possibilidade ou conhecimento para utilizá-los, inclusive com tecnologia assistiva;
II – audiência mista (semipresencial): a que ocorre quando, ao menos, uma pessoa comparece fisicamente à unidade judiciária para participar do ato processual; e
III – audiência presencial: aquela cujos participantes comparecem fisicamente à unidade judiciária para a prática do ato processual.” (Recomendação n. 101, De 12 de Julho de 2021 do CNJ)
Em que pesem os esclarecimentos dados pela autora no ID 63323350 a juntada de documentos não merece acolhimento. A autora justifica a juntada com o fim de demonstrar uma possível sinalização da empresa ré, ante a existência de pedido alternativo na inicial.
Portanto, ao que parece, a autora busca demonstrar fatos que possam, caso os seus pedidos sejam julgados procedentes, prejudicar uma futura execução, sendo que nesta fase, referidos documentos não guardam relação com os pontos controvertidos, motivo pelo qual indefiro a sua juntada.
No mais, considerando que esta Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1o do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.
O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.
Em que pese este processo ter sido distribuído anteriormente, é possível que as partes adotem o Juízo 100% Digital, conforme a Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021 que regulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Assim, intimem-se as partes para manifestar o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, no prazo de 5 (cinco) dias, valendo o silêncio, após duas intimações, como aceitação tácita, conforme § 5o, artigo 3o da referida resolução.
Devem, ainda, nos termos do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021, informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados.
Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3o, § 2o, artigo 5o, art. 6o e artigo 8o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).
(...)”(Id. 100986968)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da suspensão da decisão agravada.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, em que pese os argumentos da agravante, não há elementos suficientes para conceder efeito suspensivo, isto porque, do que consta das razões recursais, a agravante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, o que em tese afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente da realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas arroladas pela agravada, pois para a agravante, os autos estaria suficientemente instruído.
Além disso, a realização da audiência por videoconferência é normatizada, utilizada há mais de 1 (um) ano, e a alegação de que há possibilidade de ocorrência de problemas técnicos, estes também podem ocorrer na modalidade presencial, e não passa de conjecturas.
No que tange ao alegado desinteresse na adoção do “Juízo 100% Digital”, verifica-se que na decisão agravada, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para as partes se manifestarem nos autos, por isso, não cabe neste recurso analisar a não aceitação da agravante ao novo sistema processual digital.
Não bastasse tudo isso, não ficou demonstrada a menor possibilidade de prejuízo à agravante com a realização da audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se a agravado para, no prazo legal apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora